Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-95.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000427-95.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO SA MEDRADO e outros (8)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, CLEMILSON LOPES, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, ISABELA LUIZ BRITO, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA, WILLIAN SANTOS DIAS, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, GISELA BORGES DE ARAUJO, YURI RANGEL SALES FELICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, CLEMILSON LOPES, DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA, DIANA DIAS DE LUCENA, GISELA BORGES DE ARAUJO, ISABELA LUIZ BRITO, LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA, MAIQUE RODRIGUES FRANCA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, WILLIAN SANTOS DIAS, YURI RANGEL SALES FELICIANO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
“
OPERAÇÃO INTERNAL CLEANING”.
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PECULATO (ART. 312 DO CP). PECULATO IMPRÓPRIO (ART. 312, §1º, DO CP). EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/03). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL).
PECULATO IMPRÓPRIO (ART.
312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE REMANSO PARA APRECIAR A AÇÃO PENAL. DESACOLHIMENTO.
CRIMES CONEXOS. ATRAÇÃO DO JUÍZO DE REMANSO/BA (LOCAL DO TRÁFICO DE DROGAS).
REGRA DO ART. 78, II, “A”, DO CPP.

NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU EM INTERROGATÓRIO. DESACOLHIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 191 DO CPP.

NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS OBTIDAS EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL. DA OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
APARELHO CELULAR APREENDIDO E LACRADO. INTEGRAL TEOR DAS CONVERSAS À DISPOSIÇÃO DA DEFESA.

ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL QUE CONDUZIU AS INVESTIGAÇÕES.
DESACOLHIMENTO. MERAS ILAÇÕES SEM FUNDAMENTOS NOS AUTOS.

VIOLAÇÃO AO ART. 383 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO.
OS ACUSADOS SE DEFENDEM DE FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA.

ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL DE FATOS QUE JÁ ESTAVAM DESCRITOS NOS AUTOS.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS.
DESACOLHIMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ANIMOSIDADE.

PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DOS TESTEMUNHOS INDIRETOS.

DESACOLHIDA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE NOS TESTEMUNHOS INDIRETOS.

MÉRITO. APELO MINISTERIAL.

CRIMES DE PECULATO EM RELAÇÃO ÀS ARMAS DE FOGO. PROVIMENTO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ROGÉRIO SÁ MEDRADO E LUCIANO EDUARDO DE SOUZA. PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM RELAÇÃO ÀS PEÇAS DOS VEÍCULOS VW/GOL E FIAT/STRADA.
DESPROVIMENTO. MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE PECULATO.

CRIME DE PECULATO EM RELAÇÃO À MOTO
CICLETA
HONDA BROS PRETA.
PROVIMENTO.
PROVA INEQUÍVOCA DA RETIRADA DA MOTOCICLETA DO PÁTIO DA DELEGACIA, SEM RETORNO. CONDENAÇÃO DE ROGÉRIO SÁ MEDRADO E CAÍQUE DA SILVA REIS. PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

PECULATO DA MOTOCICLETA BROS
LARANJA.
DESPROVIMENTO.
VEÍCULO QUE RETORNOU À DELEGACIA. PECULATO DE USO. FATO IMPUNÍVEL.

DELITO DE

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DA MOTO HONDA BROS PRETA.
DESPROVIMENTO.
A VENDA É MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE PECULATO.

MÉRITO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DE WILLIAM BAIÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA DO FIAT PALIO. VÍTIMA PAULO FEITOSA. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA, COM ARMA DE FOGO, PARA ENTREGA DE VEÍCULO. FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA E DO VALOR PROBANTE DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.

RECURSO DE MARCÍLIO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA DO FIAT PALIO. VÍTIMA PAULO FEITOSA. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA, COM ARMA DE FOGO, PARA ENTREGA DE VEÍCULO. FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA E DO VALOR PROBANTE DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO COM OS DEMAIS INTEGRANTES, DE FORMA ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DE TODOS OS CRIMES PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO. COMPROVADA A HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DO VEÍCULO DA VÍTIMA ADRIEL. DESPROVIMENTO.
ACUSADO QUE ESTEVE NA POSSE DE VEÍCULO APREENDIDO IRREGULARMENTE E O ENTREGOU A OUTRO MEMBRO DA SÚCIA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESPROVIMENTO.
CONHECIDA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS IRREGULARES.

RECURSO DE ROGÉRIO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA LIDERANÇA. USO DO APARELHO ESTATAL PARA A PRÁTICA DE CRIMES. COMPROVADA A LIGAÇÃO COM OS DEMAIS INTEGRANTES. PROVA TESTEMUNHAL E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DESPROVIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PECULATO IMPRÓPRIO. VEÍCULO VOYAGE. VÍTIMA IAGO NONATO. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. VEÍCULO CORSA CLASSIC. VÍTIMA ADRIEL. DESPROVIMENTO.
AP
R
EENSÃO IRREGULAR.
VEÍCULO SEM ADULTERAÇÃO OU RESTRIÇÃO. NÃO

DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO. APROPRIAÇÃO DO BEM PELA SÚCIA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PECULATO. PEÇAS DOS VEÍCULOS FIAT STRADA E VW/GOL. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CORREGEDORIA DE POLÍCIA CIVIL. LAUDO PERICIAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. DESPROVIMENTO.
APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DIÁLOGOS SOBRE VENDAS DE ARMAS. MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PROVA TESTEMUNHAL

ROBUSTECIDA PELAS PEÇAS INQUISITORIAIS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL.

REGIME INICIAL.
MANTIDO O REGIME FECHADO. PENAS, SOMADAS, QUE SUPERAM OITO ANOS DE RECLUSÃO.

RESTITUIÇÃO NO CARGO DE DELEGADO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 92, I, “B”, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

E IDÔNEA NA SENTENÇA.

RECURSO DE CRISTÓVÃO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR. INEQUÍVOCA A ESTABILIDADE E LIAME SUBJETIVO COM OUTROS MEMBROS PARA A PRÁTICA DE CRIMES.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPROVIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. PROVA TESTEMUNHAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULAR.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VEÍCULO VOYAGE. VÍTIMA IAGO NONATO. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACUSADO QUE VENDEU O VEÍCULO APREENDIDO ILEGALMENTE.

CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS.
ABSOLVIÇÃO IMPROVIDA.
PROVA TESTEMUNHAL E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR.

RECURSO DE ENYO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. SUBORDINAÇÃO AO DELEGADO. ACUSADO ESTRANHO AO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEADO AD HOC POR INDICAÇÃO DO ACUSADO ROGÉRIO. FUNÇÃO DE REALIZAR OS REGISTROS RELACIONADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E APREENSÃO DE VEÍCULOS, EM DETRIMENTO DOS OUTROS ESCRIVÃES LOTADOS NA DELEGACIA. ATUOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC. EMITIU GUIA DE PERÍCIA QUATRO MESES APÓS A APREENSÃO. CONFORME ORDEM DO DELEGADO ROGÉRIO.

RECURSO DE CAÍQUE.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO E A ESTABILIDADE. PROXIMIDADE COM O LÍDER ROGÉRIO. RETIRAVA MOTOCICLETAS DA DELEGACIA PARA SEU USO. PROVA TESTEMUNHAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR. ATUAVA NA NEGOCIAÇÃO DE ARMAS E VEÍCULOS.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
VEÍCULO COBALT.

ABSOLVIÇÃO DESPROVIDA.
PROVA TESTEMUNHAL. VENDEU CARRO PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA DE CHASSI, MOTOR E VIDROS.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO IMPROVIDA.
PROVA TESTEMUNHAL. DIÁLOGOS INTERCEPTADOS.

DIREITO
D
E RECORRER EM LIBERDADE
.
DESPROVIMENTO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA NA SENTENÇA.

RECU
RSO DE LUCIANO EDUARDO.

EXTORSÃO QUALIFICADA. VÍTIMA ADRIEL. VEÍCULO VOYAGE. DESPROVIMENTO DA ABSOLVIÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DE QUE, NA COMPANHIA DE ROGÉRIO, E ESTANDO ARMADOS, APREENDERAM O VEÍCULO, QUE NÃO ERA IRREGULAR.

CRIME DE TRÁ
FICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO

IMPROVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.

PECU
L
A
TO IMPRÓPRIO.
V
EÍCULO VOYAGE. VÍTIMA IAGO NONATO.

CO
MÉR
C
IO DE ARMA
S
D
E F
OGO. A
B
S
O
L
VIÇÃO IMPRO
V
ID
A.
A
CU
S
A
D
O ES
T
R
A
NH
O
AO
QUA
DRO D
A
P
O
LÍ
C
IA CIVIL. CEDIDO PELO MUNICÍPIO. APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO EM SUA RESIDÊNCIA (ARMAS E MUNIÇÕES). CONTEXTO FÁTICO INDICANDO O FIM COMERCIAL.

U
S
URPAÇÃO
D
E
F
UNÇÃO PÚBL
I
CA. ABSOLVIÇ
Ã
O DE
S
PRO
V
IDA.
PROVA TESTEMUNHAL. USO DE ARMA E DISTINTIVO.

R
E
CURSO
D
E
JOS
É
EI
L
D
O.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULAR. LIAME SUBJETIVO. ESTABILIDADE. RETIRAVA PEÇAS DOS VEÍCULOS APREENDIDOS NA DELEGACIA. VENDIA ARMAS. PROXIMIDADE COM O DELEGADO ROGÉRIO.

CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. ABSOLVIÇÃO DESPROVIDA
. DIÁLOGO A RESPEITO DE VENDA DE ARMA. MODUS OPERANDI DA SÚCIA.

PECULATO DAS PEÇAS DO VEÍCULO GOL. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO
. PROVA TESTEMUNHAL LAUDO PERICIAL.

RECURSO DE AMILTON.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PECULATO
PEÇAS FIAT STRADA. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA.

DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESPROVIMENTO.
CONFISSÃO NÃO REALIZADA.

DOSIMETRIA PENAL. PENAS DEFINITIVAS IRRETOCÁVEIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE TODOS OS APELOS DEFENSIVOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO DE CRISTÓVÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

RECURSOS DE
JOSÉ EILDO SOBRAL PEREIRA, ROGÉRIO SÁ MEDRADO, CAIQUE DA SILVA REIS, ENYO BARBOSA DOS SANTOS, WILLIAM DE SOUZA BAIÃO, MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS, LUCIANO EDUARDO DE SOUZA E AMILTON BORGES LOPES
CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITAS E MÉRITO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000427-95.2023.8.05.0208
, em que figura
m
como Apelante/
Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
A
pela
ntes/Apelados
JOSÉ EILDO SOBRAL PEREIRA, ROGÉRIO SÁ MEDRADO, CAIQUE DA SILVA REIS, ENYO BARBOSA DOS SANTOS, WILLIAM DE SOUZA BAIÃO, MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS, LUCIANO EDUARDO DE SOUZA E AMILTON BORGES LOPES e CRISTÓVÃO FRANCISCO GOMES RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER
do recurso
ministerial
e julgá-lo
PROVIDO
EM PARTE
,
CONHECER EM PARTE
do recurso de
CRISTÓVÃO FRANCISCO GOMES
e julg
á-lo

DESPROVIDO, CONHECER
do recurso de
JOSÉ EILDO SOBRAL PEREIRA, ROGÉRIO SÁ MEDRADO, CAIQUE DA SILVA REIS, ENYO BARBOSA DOS SANTOS, WILLIAM DE SOUZA BAIÃO, MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS, LUCIANO EDUARDO DE SOUZA E AMILTON BORGES LOPES,
desacolher as preliminares e julgá-los
DESPROVIDOS
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15